Tribunal: STF
Processo: HC 230394
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR



NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA PRESÍDIO MILITAR E DESCONSIDERAÇÃO DE TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.7.2023, por Leandro Aquino dos Santos França, advogado, em benefício de Marivaldo Quaresma Jorge, contra decisão proferida, em 11.7.2023, pelo Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 837.605. 



    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada. 



    Concluiu que os requisitos para manutenção da prisão preventiva, em análise inicial, estavam preenchidos e o pedido de transferência do paciente para presídio militar não foi analisado pelas instâncias antecedentes. 



    2. O impetrante alega inidoneidade dos fundamentos utilizados para a manutenção da custódia cautelar e ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pondera ser possível relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, pois haveria ilegalidade pelo excesso de prazo da privação da liberdade do paciente, levada a efeito em 21.2.2022, sem a comprovação de periculum libertatis. 



    Observa que o decreto de prisão preventiva teria sido baseado na gravidade abstrata do delito, na suposta notícia de ameaça aos familiares da vítima e em fundamentos inidôneos, ressaltando que não teria sido demonstrada a insuficiência de outras medidas cautelares diversas. 



    Argumenta que o paciente teria agido em legítima defesa e que os depoimentos das testemunhas de acusação deveriam ser desconsiderados, pois elas teriam interesse na causa, pois seriam as mesmas pessoas responsáveis pelas agressões sofridas pelo paciente (fl. 3, e-doc. 1).



    Assinala que, “no dia 16 de agosto [de 2022], com a instrução finalizada, a Defesa peticionou nova revogação de preventiva, considerando a morosidade injustificada do processo, além da ausência dos requisitos do 312 do CPP. E somente 23 de setembro de 2022 a magistrada indefere o pedido, justificando a manutenção da prisão essencialmente pelo Paciente ser Policial Militar e por haver ‘notícias’ de ameaças relatadas por ‘familiares das vítimas’” (fl. 5, 
e-doc. 1).



    Salienta que, em “8 de Outubro de 2022, a Defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito – RESE, e desde lá o instrumento encontra-se parado, aguardando julgamento” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera que o paciente é militar e cita que o “STJ (...) afirmou que não trataria do pedido [de] transferência do Paciente para um presídio militar, por não ter sido questionado em juízo de base. Ora, o referido questionamento vem sendo apontado e rejeitado desde o juízo de 1º grau” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Ressalta que o paciente “está segregado em presídio comum (risco elevadíssimo), ao lado de outros presos, contrariando regra castrense que determina que militares, em razão do exercício da profissão, serão custodiados em caserna militar. E, pior, está preso há 1 ano e 5 meses sem qualquer fundamentação de impossibilidade de outra medida. Evidente ilegalidade, Excelência” (fl. 11, e-doc. 1).



    Realça ser o paciente primário, com bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, consequente inequívoca demonstração de constrangimento ilegal, fixando ou determinando que o juízo de 1º grau ou Tribunal de origem fixe quaisquer outras medidas cautelares diversa da prisão.



    Não sendo acolhida a supra liminar, seja liminarmente concedida a ordem de transferência para um presídio militar, observando legislação castrense dos militares, que afirma a óbvia não segregação com civis ou com outros servidores públicos em geral (assemelhados a civis). 



    Deferida a Liminar, seja comunicado com urgência o juízo de primeiro grau e o Tribunal de origem para as devidas providências, fins liberdade. 



    Sejam afastadas as testemunhas de acusação, considerando sua inequívoca intenção na condenação do Paciente, bem como a determinação de investigação criminal, posto serem os possíveis autores do crime de Tentativa de Homicídio. 



    Seja, ao final, proferida decisão definitiva, em favor do Paciente, mantendo a substituição da prisão por outra medida cautelar” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Og Fernandes, 
Vice-Presidente no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do Habeas Corpus 
n. 837.605 até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Assim, o exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria inadmissível supressão de instância. 



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade comprovada ou teratologia, é de se anotar constar dos autos ter sido a prisão em flagrante do paciente convertida em preventiva em 21.2.2022, por homicídio qualificado (e-doc. 5). 



    Em 4.4.2022, na Ação Penal n. 0800542-36.2022.8.14.0070, o paciente foi denunciado por homicídio qualificado por motivo fútil, com utilização de meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal). Narrou-se na inicial acusatória: 



    “(...) madrugada de 21 de fevereiro de 2022, por volta das 02h30, o ofendido HELDER JOSÉ MORAIS SANTOS, estava se divertindo com amigos e familiares em frente ao ‘bar barbudos’, localizado na Av. Dom Pedro II, às proximidades da Big Loja, eis que surge visivelmente alcoolizado o Policial Militar da ativa MARIVALDO QUARESMA JORGE – ‘KIKO’, ocasião em que se aproximou do ofendido, em seguida, com a intenção de consumir mais bebida alcoólica, sem autorização, meteu a mão no balde no qual continha latinhas de cerveja da vítima, nesse instante, foi repelido pelo ofendido com um leve empurrão, ato contínuo, sem dar a menor chance de defesa, o denunciado sacou sua arma de fogo do tipo Pistola calibre .40’ e efetuou um disparo no abdômen do ofendido, sendo o suficiente para causar sua morte minutos antes. 



    Ainda segundo a exordial acusatória, o denunciado ainda tentou efetuar mais disparos com sua arma de fogo, contudo, em razão do carregador do artefato ter caído ao chão no momento da contenda, esta teria ficado sem munição, ocasião em que populares perseguiram e agrediram fisicamente o acusado, deixando-o gravemente ferido. Vítima e acusado foram levados para atendimento à Unidade de Pronto Atendimento – UPA desta Urbe. O acusado foi transferido para um hospital localizado na Capital do Estado a fim de receber atendimento especializado, enquanto a vítima era declarada a sua morte na citada Unidade de Saúde. Devido ao seu quadro de saúde, não foi possível realizar o interrogatório do denunciado pela Autoridade Policial. O carregador com as munições, utilizadas pelo denunciado, foram entregues à Autoridade Policial, todavia, a arma de fogo utilizada na empreitada criminosa não foi localizada, supostamente teria sido levada por outro Policial Militar que se encontrava no local” (e-doc. 5). 



    Em 23.9.2022, o juízo da Vara Criminal da comarca de Abaetetuba/PA pronunciou o paciente e manteve a sua prisão preventiva com fundamento na gravidade concreta do delito, para garantir a ordem pública e assegurar “que não haja receio ou instabilidade nas testemunhas dos fatos” na segunda fase do procedimento do Júri (e-doc. 5).



    6. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 0819775-35.2022.8.14.0000 no Tribunal de Justiça do Pará e alegou que “a prisão do [paciente estaria] sendo mantida em razão de uma falsa afirmação de ameaça, e que no seu entender [existiriam] outras maneiras de assegurar a integridade física da vítima, como a aplicação de outras medidas cautelares, como exemplo prisão domiciliar com monitoramento eletrônico” (fl. 4, e-doc. 4). 



    Em 27.3.2023, a Seção de Direito Penal do Tribunal de origem manteve a decisão do juízo de primeiro grau e assentou:



    “Na espécie, resta demonstrado o ‘periculum libertatis’ e o ‘fumus commissi delicti’, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 12290359), a decisão que reavaliou e manteve a segregação, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:



    ‘(...) O impetrante teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva na data de 21/02/2022, ante da gravidade concreta do delito, que causou repercussão na comunidade local, pois o impetrante, policial militar, estava aparentemente embriagado quando supostamente atirou contra a vítima HELDER, sem qualquer motivo aparente. Além disso, teria chegado a apontar a arma para um amigo da vítima, em seguida, foi detido por populares. 



    Ressalto que, por ocasião da decisão de pronúncia (em 23/09/2022), este juízo reavaliou a necessidade de manutenção da prisão preventiva e entendeu presentes seus motivos ensejadores, essencialmente, pelo fato de que o acusado exercia o cargo de Policial Militar, cuja profissão tem por finalidade garantir a segurança de todos os cidadãos, indistintamente, de modo que, as circunstâncias que envolvem o caso em questão abalam de forma relevante a ordem pública. Além disso, há notícias de ameaças relatadas por familiares das vítimas, em juízo, pelo que restou imperiosa a constrição cautelar, como meio de garantir a instrução em plenário, para que não haja receio ou instabilidade nas testemunhas dos fatos, na segunda fase do procedimento (judicium causae). (...).”. [grifei]



    Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, estando presentes os requisitos autorizadores da custódia. 



    Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito, DENEGO a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente” (e-doc. 4).



    7. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 837.605 no Superior Tribunal de Justiça, buscando-se a revogação da custódia cautelar, com os argumentos de ausência de fundamentação idônea da decisão pela qual mantida a prisão preventiva e dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. A defesa alegou ter agido em legítima defesa, inexistido prova de ameaça às testemunhas e que “os depoimentos das testemunhas de acusação deveriam ser rechaçados, visto o espancamento do acusado”. Postulou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou a transferência do paciente para presídio militar(e-doc. 3). 



    Em 5.5.2023, a medida liminar foi indeferida pelo Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que assentou:



    “Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de hipótese que justifique o deferimento do pleito liminar. 



    Da leitura do acórdão, observa-se que foram expressamente declinados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem, que se reportou ao declinado em primeira instância. Confira-se 
(fls. 19-20):



    (...) Eventuais dúvidas acerca da correção do acórdão devem ser remetidas ao momento de apreciação do mérito do presente habeas corpus. 



    Não se percebem, portanto, os requisitos para a concessão do pedido liminar, já que ausente constrangimento ilegal verificado de plano. Fica reservada ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ademais, quanto ao pleito de transferência do paciente para um presídio militar, constata-se que a matéria não foi apreciada no aresto vergastado, o que impede o seu conhecimento por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, que deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. 



    Dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal para parecer” e-doc. 3). 



    8. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste na revogação da prisão cautelar do paciente. Os argumentos seriam de excesso de prazo na custódia preventiva do paciente, de inidoneidade das razões utilizadas para a manutenção da prisão e ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se inexistente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da custódia preventiva do paciente. A prisão foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito e na necessidade de preservação da instrução criminal. Enfatizou-se haver “notícias de ameaças relatadas por familiares das vítimas, em juízo, pelo que restou imperiosa a constrição cautelar, como meio de garantir a instrução em plenário, para que não haja receio ou instabilidade nas testemunhas dos fatos, na segunda fase do procedimento (judicium causae)”. 



    10. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi da conduta, que demonstra a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, comprovada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OPERAÇÃO MENSAGEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.858-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2023). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Roubo circunstanciado e tráfico de drogas. Preventiva. Gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 227.634-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.7.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Homicídio qualificado e corrupção de menores. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 209.380-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.6.2023).



    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). 



    12. Ademais, a notícia de que o paciente teria ameaçado testemunhas configura fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva por conveniência da instrução na segunda fase do Tribunal do Júri. Assim por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI, GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E AMEAÇA A TESTEMUNHAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.861-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.12.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 217-A (estupro de vulnerável) do Código Penal. Impetração dirigida contra decisão singular proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Impossibilidade. Precedentes. Prisão preventiva. Decisão que considerou o risco à instrução criminal, ante indícios de intimidação da mãe da vítima e familiares. Ausência de ilegalidade. Agravo não provido. 



    1. Segundo a firme orientação da Corte, não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11). 



    2. ‘O fundado receio de ameaça às testemunhas legitima a prisão preventiva por conveniência da instrução criminal’. Nesse sentido vão os seguintes julgados: RHC nº 126.967/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 12/5/15; HC nº 129.008/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/12/15; HC nº 120.865/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/9/14; e RHC nº 116.944/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 3/10/13 . 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 210.010-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. USURA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: NÃO CABIMENTO. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’) . 



    2. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a necessidade de resguardar a ordem pública. Precedentes. 



    3. Havendo elementos indicando a existência de coação a testemunhas, mostra-se cabível a prisão preventiva para resguardar a instrução processual. 



    4. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, no tocante à existência, ou não, das ameaças às testemunhas, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 223.558-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.3.2023).



    13. Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante de que não haveria indícios suficientes de que o paciente não teria ameaçado testemunhas, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.369-AgR, de minha relatoria Primeira Turma, DJe 31.5.2023). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Processo da competência do Tribunal do Júri. 3. Constrição do réu determinada em razão de denúncia, posterior à data do crime imputado, por participação em organização criminosa. Irrelevância, para a validade da preventiva, do status libertatis do agravante na segunda ação penal. 4. Não é possível analisar se as provas produzidas em juízo infirmaram os indícios de autoria que pesavam contra o paciente, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 220.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.5.2023).



    14. Não se há cogitar de excesso de prazo da prisão ou para instrução processual. Sem desqualificar a gravidade da situação nem desconsiderar o tempo transcorrido desde o decreto da prisão cautelar do paciente, ocorrido em 21.2.2022 (fl. 2, e-doc.5), tem-se que, a despeito desse cenário, os documentos constantes desta impetração e a tramitação do processo na primeira instância não demonstram ilegalidade ou teratologia por inércia ou omissão judicial no curso do processo na origem. 



    A denúncia foi recebida em 4.4.2022. Em 23.9.2022, foi proferida a sentença de pronúncia pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Abaetetuba/PA, tendo sido os requisitos para a constrição cautelar da liberdade reavaliados e tidos por subsistentes. O Tribunal de Justiça do Pará, em 27.3.2023, manteve essa decisão de primeiro grau. Dessa forma, não está constatada desídia judicial na tramitação do processo em primeira instância. 



    A tramitação do processo na origem desenvolve-se de modo regular, em que pese alongar-se no tempo. Não se comprova desídia judicial determinante desse resultado, como antes anotado. É de se considerarem, na espécie, as peculiaridades constantes do processo, sendo empregados os esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional em primeira instância. Incabível cogitar-se de excesso de prazo por desídia judicial sem a devida comprovação. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 203.515-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    15. Anote-se haver no andamento processual atualizado no sítio eletrônico do Tribunal estadual ter sido o Recurso em Sentido Estrito 
n. 0800542-36.2022.8.14.0070, interposto contra a pronúncia, remetido àquele Tribunal em 14.12.2022. Foi redistribuído em 29.6.2023 para a Terceira Turma de Direito Penal, Relatora a Desembargadora Eva do Amaral Coelho, não tendo sido ainda julgado de acordo com as informações disponibilizadas na consulta pública. 



    Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Pará haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do Recurso em Sentido Estrito n. 0800542-36.2022.8.14.0070, lá interposto.



    16. Quanto aos pedidos de transferência do paciente para presídio militar e de desconsideração dos depoimentos das testemunhas de acusação, são questões não apreciadas pelas instâncias antecedentes.



    É firme a jurisprudência no sentido de ser inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Na mesma linha são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPOSTA NULIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.191-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.9.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Nulidades não arguidas perante as instâncias ordinárias. 
4. Dupla supressão de instância. 5. Vedação ao reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 226.154-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.6.2023).



    17. É de se anotar que a decisão liminar e precária do Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende de apreciação no órgão de origem. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 224.054-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e corrupção de menor. Decisão monocrática de ministro do STJ. Superação da Súmula nº 691. Casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder. Não enquadramento na decisão questionada. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 225.805-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.6.2023). 



    Confiram-se também os julgados: HC n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020; HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007.



    18. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a determinação de julgamento urgente e prioritário do Recurso em Sentido Estrito 
n. 0800542-36.2022.8.14.0070 no Tribunal de Justiça do Pará, e ao Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça.